Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Parâmetros de atualização da dívida exequenda. Cálculos da contadoria judicial anterior e definitivamente homologados pelo juízo. Insurgência no momento oportuno. Inexistência. Reapreciação após seis anos. Impossibilidade. Fórmula de apuração do débito. Questão já apreciada no executivo. Reexame sob nova formulação. Impossibilidade. Preservação. Eficácia preclusiva. Recurso da executada. Seguimento negado. Recurso interno. Desprovimento. Caráter protelatório. Abuso do direito ao recurso. Caracterização. Multa. Imposição (CPC, art. 1.021, §4o). Litigância de má-fé não configurada. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto pela executada em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível por cingir-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originalmente aviara em desafio à decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor, destacando que os parâmetros para fins de atualização da dívida exequenda, constantes dos cálculos da Contadoria Judicial, já haviam sido anterior e definitivamente homologados pelo Juízo, deixara de apreciar a impugnação novamente apresentada pela obrigada.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo interno adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado pela agravante sob o prisma de que a matéria reprisada estaria alcançada pela preclusão, e, sobretudo, porque reprisa questão já resolvida.
III. Razões de decidir
3. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
5. Elucidados os critérios atinentes à correção monetária e incremento passíveis de serem aplicados ao crédito exequendo, contra o que não se insurgira a devedora via da interposição do recurso adequado, sua abstenção, deixando de devolver o reexame da matéria no momento adequado, descerra a inviabilidade de que somente o faça quando passados 6 (seis) anos da resolução da questão, de sorte que a alegação formulada encontra-se acobertada pela preclusão.
6. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
7. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada. Unânime.